Tribunal: TJDFT
Processo: 0727451-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727451-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em atenção à petição de ID 40300995, observe o Distrito Federal que o fato de ter sido prolatada sentença nos autos principais já foi considerado pela decisão que conheceu do recurso e deferiu a liminar (ID 38536645). Dito isso, e sopesando que 1) o depósito judicial é faculdade do devedor e, desde que realizado em montante integral, confere direito à suspensão da exigibilidade da exação impugnada, e 2) já foram concedidas duas oportunidades para o Distrito Federal falar sobre os depósitos efetuados nos autos, sem que questionada sua suficiência, DECLARO SUSPENSA A EXIGIBILIDADE do crédito discutido, consoante art. 151, II do CTN e Súmula 112 do STJ. Prossiga-se conforme determinado na decisão de ID 38536645, com a intimação da parte agravada para o exercício do direito de resposta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator